Tribunal: TJMT
Processo: 0004697-37.2017.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004697-37.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 065.145.421-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIDIA AGOSTINHO DA COSTA - CPF: 405.393.181-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO (CP, ART. 157,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA QUANTO À LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO –
ANIMUS FURANDI
COMPROVADO – DELITO DE ROUBO CONFIGURADO –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO
.

Para a configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões, mister que a pretensão do agente se afigure legítima ou que, ao menos, o sujeito, por razões convincentes, a suponha legítima e, para cuja satisfação, possa ser invocada a intervenção da Justiça.

Somente é possível cogitar o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando a prestação é legítima e inexistam dúvidas a seu respeito.

A condenação do réu em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004697-37.2017.8.11.0018

APELANTE: THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Tharles Ramos dos Santos Silva, contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Juara que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 07 de junho de 2016, por volta das 11h30min, em uma residência localizada na Rua das Margaridas, no 348-N, no Bairro Jardim Portal das Flores, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o imputado THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), coisa alheia móvel, consistente em R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, pertencentes à vítima Lídia Agostinho da Costa.

Consoante apurado, na data dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima e adentrou o imóvel, de forma clandestina. Ato contínuo, se apossou de uma faca e anunciou o assalto, ordenando que a ofendida lhe entregasse cinquenta reais. Relatou-se que a ofendida, em razão da grave ameaça sofrida, entregou ao indicado a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), único valor que possuía consigo, oportunidade em que THARLES foragiu do local, levando consigo o mencionado valor subtraído. [...]”
(
sic
do id. 93768543 – pág. 01/02).

A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2017 (id. 93768543 – pág. 32).

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal (id. 93768543 – pág. 108).

Inconformada, a Defensoria Pública argumenta a desclassificação do delito para a figura descrita no art. 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões), porquanto o apelante teria ido cobrar uma dívida pelo serviço prestado na residência da vítima. Além disso, pugna pela isenção do pagamento de custas processuais (id. 93768543 – pág. 129).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 93768543 – pág. 139).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para
“proceder a desclassificação para o delito de EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES e manter a condenação ao pagamento de custas, posto tratar de matéria de competência do Juízo das Execuções”
(
sic
do id. 117555450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da desclassificação
:

Inicialmente, a defesa requer a desclassificação do delito de roubo para o de exercício arbitrário do exercício das próprias razões, visto que a conduta do apelante era de receber da vítima a quantia que lhe devia, o que constitui o tipo penal previsto no art. 345 do CP.

Descreve que
“
o apelante havia prestado serviço para a vítima, ocasião em que não recebeu o valor que lhe era devido e, segundo seu depoimento prestado em Juízo, este afirmou que aquela precisaria pagar pelo serviço”
(
sic
do id. 93768543 – pág. 131).

Argumenta que
“
para a configuração do referido delito seria necessário que houvesse subtração de coisa alheia móvel e, no caso dos autos, a coisa lhe pertencia, já que se referia a valor devido em razão da prestação de serviço em data anterior”
(
sic
do id. 93768543 – pág. 131).

Não há dúvidas sobre a existência do fato e a identidade do agente que esteve no dia e hora dos fatos na residência da vítima. A questão dos autos é saber se o apelante agiu com
“animus furandi”
ou se buscava satisfazer direito que entendia ser legítimo.

Para a configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões, mister que a pretensão do agente se afigure legítima ou que, ao menos, o sujeito, por razões convincentes, a suponha legítima e, para cuja satisfação, possa ser invocada a intervenção da Justiça.

Perante a autoridade policial, a vítima
Lídia Agostinho
relatou que o filho de sua amiga (Samuel) e o apelante consertaram uma torneira que estava vazando em sua casa. Disse que perguntou a Samuel a ao apelante o valor do serviço, tendo eles respondido que não custaria nada. Descreveu que, por volta de 11h30min do dia 07/06/2016, se encontrava sozinha, quando o apelante apareceu e sem pedir licença entrou na residência. Disse que, inicialmente, ele a questionou se o reconhecia, tendo respondido que não, a fim de encerrar a conversa.

Em seguida, o apelante teria se apoderado de uma faca e a ameaçado, exigindo que lhe fosse entregue a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Explicou que tinha apenas R$ 20,00 (vinte reais) e algumas moedas, o que entregou ao apelante.

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações, afirmando o seguinte:

“[...]
Vítima
:
Era onze e meia eu tava almoçando, esse cara chegou e entrou de uma vez, esse tal de Tharles.

Juiz
:
É, o Tharles entrou lá na casa da senhora?

Vítima
: É, e eu tava sozinha, né. Ele entrou e perguntou se eu conhecia ele. Eu falei ah não. Ele assim, ah mas é um assalto. Bateu na mesa né.

Juiz
:
Com a mão ou ele tava armado?

Vítima
:
Ele tava sem nada, ele bateu assim na mesa né. Aí ele falou assim, eu quero trinta reais. Eu falei não tenho, ele falou você tem. Eu falei não tenho. Ele falou então eu quero cinquenta. Eu falei não tenho. Aí ele foi na minha pia, pegou uma faca e enfiou assim na mão e ficou assim.

Juiz
:
Batendo na própria mão dele assim?

Vítima
:
Não, ele enfiou a faca assim na mão dele e ficou com a ponta da faca assim, querendo me mexer comigo, querendo me furar.

Juiz
:
Mas ele chegou a enfiar essa faca na senhora? Como foi essa parte da faca? Vítima: Não, não fez nada.

Juiz
: Ele ficava só ameaçando?

Vítima
:
Ameaçando pra mim dar dinheiro né.

Juiz
:
E a senhor teve que dar quanto de dinheiro pra ele?

Vítima
:
Eu lembro que eu tinha vinte reais eu peguei e dei pra ele.

Juiz
:
Ai deu e ele saiu saiu, fugiu.

Vítima
:
Aí saiu, foi embora. [...]”
(
sic
do id. 94920972 – Relatório de mídias).

Durante a fase inquisitiva, a testemunha Lídia Nunes do Nascimento disse que a vítima
Lidia Agostinho
pediu que a ajudasse a consertar uma torneira da residência dela. Relatou que pediu a seu filho Samuel e ao apelante, que trabalhavam nas proximidades da casa da vítima, que auxiliasse a consertar a torneira. Explicou que Samuel e o apelante não cobraram nada pelo serviço e que, posteriormente, foi informada pela vítima que o apelante havia invadido a casa dela quando se encontrava sozinha e, na posse de uma faca, teria subtraído a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) (id.
93768543 – pág. 16
).

Samuel Pereira do Nascimento, questionado pela autoridade policial, respondeu que sua mãe e a vítima pediram que ele fosse consertar um vazamento em uma torneira na casa da vítima. Afirmou que foi até o local, na companhia do apelante, onde rapidamente consertaram o vazamento de água. Asseverou que disse à vítima que não cobraria nada pelo serviço. Explicou que, posteriormente, recebeu a notícia de que o apelante teria ido até a residência da vítima e a ameaçado, não sabendo dizer de que forma (id.
93768543 – pág. 17).

Sob o crivo do contraditório, o apelante confirmou ter ido até a residência da vítima e, fazendo o uso de uma faca de cozinha, a ameaçado, ocasião na qual obteve a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). No entanto, alegou que agiu dessa forma visando receber o valor devido pelo conserto da torneira, realizado dias antes, bem assim que em nenhum momento teve a intenção de roubar-lhe:

“[...]
Apelante
:
Eu tava sentado na praça lá na Av. das Torres, ela tava passando, ela falou pra mim que a torneira tava vazando. Ela pediu uma ajuda minha, tipo assim, oh se você me dá uma mão lá, eu te pago cerca de vinte real. Ela me ofereceu vinte real. Eu não cheguei lá pra roubar ela. Eu fui lá pra cobrar ela, o que ela me divia, me divia, ela me divia, dividia, dividia, como se fala, me divia vinte reais e eu fui pra cobrar ela, só que ela falou, ela falou que não ia me pagar. Falei não, a senhor tem que me pagar o dinheiro que a senhora me deve, ninguém trabalha de graça.

Juiz
:
O senhor chegou a pegar uma faca?

Apelante
:
Sim, peguei uma faca e ameacei ela de morte sim. Falei, se a senhora não me pagar a senhora vai morrer.

Juiz
:
Aí ela te deu os vinte reais?

Apelante
:
Aí ela me deu os vinte reais e saí de boa. Deixei a faca dela em cima da pia. Era dela mesma né, peguei a faca, deixei em cima da pia, saí de boa e vim embora pra casa.

Juiz
:
Você tava a fim de usar esse dinheiro pra compra de drogas, alguma coisa?

Apelante
:
Não, era pra comprar mistura dentro de casa.

[...]

Promotora de Justiça
:
O Tharles, ela conta diferente os fatos, ela conta que o senhor chegou pedindo trinta reais.

Apelante
: Não.

Promotora de Justiça
:
Ela falou não tenho, aí você falou então eu quero cinquenta.

Apelante
:
Não, não me recordo disso.

[...]

Defesa
: Tharles, em algum momento no dia que você foi lá fazer esse conserto você falou pra ela que não precisaria pagar, você ou o Samuel?

Apelante
: Não, não falei nada disso. Falei que precisaria. [...]”
(
sic
do id. 94920972 – Relatório de mídias).

Diante dos elementos probatórios produzidos, percebe-se que o apelante não se insurgiu contra a ausência de pagamento no momento adequado – logo após a prestação de serviço – e nem mesmo em desfavor da pessoa correta, qual seja, Samuel, notadamente porque foi ele quem o levou até à residência da vítima e conversou com ela sobre eventual cobrança pelo serviço.

Ora, se o apelante realmente acreditava ser credor do valor, por que não questionou a vítima ou Samuel logo após a prestação do serviço?

Ademais, a vítima relatou, durante a fase inquisitiva, ter questionado o apelante e Samuel a respeito do pagamento, tendo esses negado.

Assim, somente seria o caso de se cogitar o crime de exercício arbitrário das próprias razões se o bem subtraído pertencesse, verdadeiramente, ao apelante, situação não demonstrada nos autos.

Nesse contexto, inviável acolher a tese desclassificatória, sobretudo porque a vantagem econômica não se afigura legítima.

Assim, considerando que o apelante utilizou-se de ameaça para exigir valor que não lhe era devido, percebe-se que a prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do CP era mesmo o desfecho natural das ações do apelante.

Nesse mesmo sentido:

[...] “Não há que se cogitar de desclassificação do crime de Roubo para Exercício arbitrário das próprias razões quando não há nos autos elementos hábeis a evidenciar que a conduta do réu estivesse direcionada a satisfazer pretensão que entendia legítima.” (TJMT, AP N.U 0004694-15.2017.8.11.0008) [...]
(Apelação Criminal n. 1008537-19.2020.8.11.0055, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022).

[...] A ausência de comprovação da dívida exclui a legitimidade da pretensão do réu em relação à vítima, elemento essencial para configuração do crime do exercício arbitrário das próprias razões. [...]
(Apelação Criminal n. 0003961-84.2019.8.11.0006, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020)

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Assim, eventuais dificuldades do apelante no pagamento deverão ser apreciadas pelo juízo da execução.

Com tais considerações, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022